Tribunal: TJMT
Processo: 1007320-20.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007320-20.2019.8.11.0040
APELANTE: SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A
APELADA: COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA. – EPP
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA CARACTERIZADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA – PROTESTO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IRREGULARIDADE DO ATO CAMBIAL – PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL – MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO JUSTIFICADA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
O prazo para apresentação de contestação em pedido de falência é de 10 (dez) dias corridos, conforme art. 98 c/c art. 189, §1o, I, da Lei no 11.101/2005, não se aplicando subsidiariamente o Código de Processo Civil. O erro material constante do mandado de citação ou do sistema eletrônico não altera o prazo legalmente estabelecido, especialmente quando a parte é representada por advogado.
A decretação de falência com fundamento no art. 94, I, da Lei no 11.101/2005 exige protesto regular dos títulos executivos, constituindo pressuposto processual indispensável ao ajuizamento da ação falimentar.
A intimação do protesto por edital constitui medida excepcional, somente admissível após o efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, notadamente mediante envio de intimação por via postal no endereço fornecido pelo apresentante do título, conforme Tema 921 do STJ.
Duas tentativas de intimação pessoal realizadas em dias consecutivos, sem intervalo temporal razoável e sem utilização da via postal ou eletrônica, não caracterizam esgotamento dos meios de localização do devedor, sendo prematura e irregular a intimação por edital determinada no mesmo dia da segunda tentativa frustrada.
A ausência de comprovação da efetiva publicação do edital nos moldes exigidos pelo art. 15, §1o, da Lei no 9.492/1997 (afixação no tabelionato e publicação em sítio eletrônico) constitui irregularidade adicional que compromete a validade do protesto.
Tratando-se o protesto de ato formal e solene destinado a comprovar inadimplência, todas as formalidades legais devem ser rigorosamente observadas e comprovadas, especialmente quando serve de fundamento para pedido de falência, medida extrema com gravíssimas consequências.
A irregularidade na intimação do protesto constitui vício insanável que impede a utilização do título protestado como fundamento para pedido de falência, configurando ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo.
Reconhecida a ausência de pressuposto processual indispensável, restam prejudicadas todas as demais teses recursais, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, que obsta o prosseguimento válido da relação processual.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 13% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007320-20.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUPERBAC INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A - CNPJ: 02.599.378/0001-89 (APELANTE), BARBARA SPOHR GONCALVES - CPF: 154.814.917-96 (ADVOGADO), GUILHERME SETOGUTI JULIO PEREIRA - CPF: 354.254.628-32 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (APELADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE DE PAULA CHAKUR FARAH - CPF: 512.741.578-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE FALÊNCIA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – REVELIA CARACTERIZADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA – PROTESTO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IRREGULARIDADE DO ATO CAMBIAL – PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL – MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO JUSTIFICADA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

O prazo para apresentação de contestação em pedido de falência é de 10 (dez) dias corridos, conforme art. 98 c/c art. 189, §1o, I, da Lei no 11.101/2005, não se aplicando subsidiariamente o Código de Processo Civil. O erro material constante do mandado de citação ou do sistema eletrônico não altera o prazo legalmente estabelecido, especialmente quando a parte é representada por advogado.

A decretação de falência com fundamento no art. 94, I, da Lei no 11.101/2005 exige protesto regular dos títulos executivos, constituindo pressuposto processual indispensável ao ajuizamento da ação falimentar.

A intimação do protesto por edital constitui medida excepcional, somente admissível após o efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, notadamente mediante envio de intimação por via postal no endereço fornecido pelo apresentante do título, conforme Tema 921 do STJ.

Duas tentativas de intimação pessoal realizadas em dias consecutivos, sem intervalo temporal razoável e sem utilização da via postal ou eletrônica, não caracterizam esgotamento dos meios de localização do devedor, sendo prematura e irregular a intimação por edital determinada no mesmo dia da segunda tentativa frustrada.

A ausência de comprovação da efetiva publicação do edital nos moldes exigidos pelo art. 15, §1o, da Lei no 9.492/1997 (afixação no tabelionato e publicação em sítio eletrônico) constitui irregularidade adicional que compromete a validade do protesto.

Tratando-se o protesto de ato formal e solene destinado a comprovar inadimplência, todas as formalidades legais devem ser rigorosamente observadas e comprovadas, especialmente quando serve de fundamento para pedido de falência, medida extrema com gravíssimas consequências.

A irregularidade na intimação do protesto constitui vício insanável que impede a utilização do título protestado como fundamento para pedido de falência, configurando ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo.

Reconhecida a ausência de pressuposto processual indispensável, restam prejudicadas todas as demais teses recursais, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, que obsta o prosseguimento válido da relação processual.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 13% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007320-20.2019.8.11.0040

APELANTE:

SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A

APELADA:

COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA. – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SUPERBAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES S/A
, contra r. sentença, proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, subscrita pela Juíza de Direito
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, a qual, nos autos da Ação de Pedido de Falência processo originário número 1007320-20.2019.8.11.0040, que julgou extinto o pedido de falência, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários ao procurador da parte requerida, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade, conforme previsão do Tema 1.076 do STJ.

Opostos embargos declaratórios pela parte autora, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 331135047.

Consta dos autos que a ora apelante ajuizou pedido de falência em face de
COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA EPP
, alegando ser credora da quantia de R$10.189.956,63 (dez milhões, cento e oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), representada por cheque e duplicatas mercantis devidamente protestados. Sustentou que, apesar das diversas tentativas de recebimento amigável da dívida, a apelada permaneceu inadimplente, o que motivou a realização dos protestos e o ajuizamento da presente ação.

A apelada foi citada em 19/06/2024 e apresentou contestação em 03/07/2024, alegando: (i) irregularidades nos protestos, por ausência de identificação do recebedor da intimação e pela realização do protesto por falta de pagamento em vez de por falta de aceite; (ii) ausência de comprovação da entrega das mercadorias correspondentes às duplicatas; (iii) prescrição dos títulos; e (iv) irregularidade na intimação por edital, sem esgotamento prévio dos meios de intimação pessoal ou postal.

Por sua vez, a autora invocou a intempestividade da contestação, que não foi acolhida pela togada singular.

A sentença recorrida acolheu o argumento de irregularidade no protesto, reconhecendo que não restaram esgotadas as vias para que fosse efetivada a intimação pessoal da empresa, uma vez que não houve comprovação do envio de intimação postal ou eletrônica para tentar localizar o representante da empresa, conforme determina a Lei no 9.492/97. Concluiu que o protesto ocorreu de forma indevido, sendo pressuposto indispensável ao ajuizamento da demanda que busca a decretação da falência do devedor, razão pela qual julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões recursais Id. 331135049, a apelante sustenta: (i) que a apelada é revel, pois a contestação foi apresentada intempestivamente, uma vez que o prazo de 10 (dez) dias corridos previsto no art. 98 da Lei no 11.101/2005 não foi observado, não podendo o erro do mandado de citação prejudicar a aplicação da lei; (ii) que a intimação por edital foi válida, pois precedida de 2 tentativas regulares, concretas e malsucedidas de intimação pessoal da apelada no endereço da sede da empresa cadastrado na Junta Comercial e na Receita Federal, tendo o tabelião exaurido as tentativas de intimação pessoal; (iii) que foram preenchidos os requisitos para decretação da falência previstos no art. 94, I, da Lei no 11.101/2005, quais sejam o inadimplemento injustificado de obrigação líquida e materializada em títulos executivos devidamente protestados que ultrapassam o equivalente a 40 salários-mínimos; (iv) que não há prescrição a obstar a decretação da falência, pois o prazo prescricional havia sido interrompido com o protesto dos títulos e a presente ação foi ajuizada muito antes do termo do prazo prescricional, sendo que a demora na citação da apelada não pode ser atribuída à apelante, uma vez que ela adotou todas as medidas para prosseguimento da demanda e não permaneceu inerte; (v) que as duplicatas estão acompanhadas das respectivas notas fiscais devidamente assinadas, sendo irrelevante a ausência de aceite para fins de decretação da falência; e (vi) subsidiariamente, caso se entenda que as provas juntadas aos autos ainda não são suficientes para provar o preenchimento dos requisitos para decretação de falência, requer seja determinado o retorno dos autos à origem para produção das provas pertinentes.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, com a consequente decretação da falência da apelada.

A apelada apresentou contrarrazões no Id. 331135053, sustentando: (i) que a contestação foi tempestiva, pois apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias constante do mandado de citação e do sistema eletrônico do processo, não podendo ser prejudicada por erro atribuído exclusivamente ao Judiciário; (ii) que houve irregularidade na intimação do protesto, pois não foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal, sendo que as 2 visitas ao endereço da empresa ocorreram em dias consecutivos, com informações contraditórias (recusa e ausente), sem que houvesse retorno do serventuário para nova tentativa ou envio de intimação postal ou eletrônica, conforme exige a Lei no 9.492/97 e o entendimento do STJ (Tema 921); (iii) que inexiste o instrumento do edital e qualquer comprovante de sua publicação, em violação ao art. 15, §1o, da Lei no 9.492/97; (iv) que as duplicatas não contêm o aceite da apelada e foram protestadas por falta de pagamento, quando o correto seria por falta de aceite, configurando vício de protesto; (v) que não há comprovação da entrega das mercadorias, pois as notas fiscais apresentam inúmeras e diversas assinaturas/rubricas, mas com ausência de datas de eventuais entregas de mercadorias e/ou ausência de documento de identificação das pessoas que teriam feito as respectivas conferências, não reconhecendo a apelada a efetiva entrega das mercadorias nem as assinaturas realizadas nas notas fiscais; (vi) que houve prescrição dos títulos, pois a mera propositura de ação judicial não tem o condão de interromper o prazo prescricional, sendo necessária a citação válida no prazo de 10 (dez) dias, o que não ocorreu por culpa exclusiva da apelante, que não indicou o endereço correto da apelada, não requereu citação por hora certa, transferiu ao juízo o ônus de localizar endereço e permaneceu meses sem comparecer aos autos, caracterizando desídia e impossibilitando a aplicação da Súmula 106 do STJ; e (vii) que a demora na citação não pode ser atribuída exclusivamente ao serviço judiciário, tendo a apelante permanecido inerte por longos períodos, não cumprindo prazos estabelecidos pelo juízo e por ela mesma.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida.

Custas de preparo recolhidas (Id. 331357861).

Pedido de destaque realizado por ambas as partes por intermédio das manifestações Ids. 348603888 e 348966874.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Superbac Indústria e Comércio de Fertilizantes S/A
contra sentença que julgou extinto o pedido de falência, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação, em razão de suposta irregularidade no protesto realizado por edital.

A apelante sustenta, em suma, a regularidade da intimação editalícia, o preenchimento dos requisitos para decretação da falência e a inexistência de prescrição. A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, alegando vícios no protesto, ausência de comprovação da entrega de mercadorias e prescrição dos títulos.

Pois bem.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre analisar a questão da tempestividade da contestação apresentada pela apelada.

A sentença recorrida reconheceu a tempestividade da defesa sob o fundamento de que o mandado de citação e o sistema eletrônico indicavam prazo de 15 (quinze) dias para resposta, quando o correto seria 10 (dez) dias corridos, conforme o art. 98 combinado com o art. 189, §1o, inciso I, da Lei no 11.101/2005.

Ocorre que o prazo legal para contestação em pedido de falência é expresso e inequívoco, devendo ser contado em
dias corridos
, não havendo margem para aplicação subsidiária do Código de Processo Civil neste ponto. Outrossim, o erro material constante do mandado ou do sistema eletrônico não possui o condão de alterar o prazo legalmente estabelecido, especialmente quando a parte é representada por advogado, a quem incumbe conhecer a legislação aplicável.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que o prazo de 10 (dez) dias para contestação do pedido de falência conta-se em dias corridos, conforme o art. 189 da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, não cabendo remissão ao Código de Processo Civil quando se trata de prazos expressamente previstos na legislação especial.

A propósito:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE FALÊNCIA.
PRAZO PARA DEPÓSITO ELISIVO.
CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS.
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a citação da parte requerida para contestar pedido de falência ou efetuar depósito elisivo no prazo de dez dias úteis, sem fixar o percentual dos honorários advocatícios. O agravante sustenta a ilegalidade da contagem em dias úteis e a necessidade de fixação expressa da verba honorária para viabilizar o depósito elisivo. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo para apresentação de contestação ou realização de depósito elisivo em pedido de falência deve ser contado em dias corridos; e (ii) saber se a ausência de fixação dos honorários advocatícios compromete o exercício do direito ao depósito elisivo. III. Razões de decidir
A Lei n. 11.101/2005, em seu art. 189, § 1o, I, determina que os prazos nela previstos devem ser contados em dias corridos, o que torna ilegal a contagem em dias úteis.
O art. 98, parágrafo único, da mesma lei prevê que o depósito elisivo inclui honorários advocatícios. Sem a fixação de percentual pelo juízo, não há segurança jurídica para o devedor efetuar o depósito correto. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a necessidade de fixação do percentual de honorários como condição para validade do depósito, aplicando-se, de forma supletiva, o art. 827, § 1o, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar: (i) que o prazo de dez dias seja contado em dias corridos; e (ii) que sejam fixados honorários advocatícios em 10% do valor atualizado do crédito, com possibilidade de redução para 5% caso o depósito seja realizado em até três dias da citação. Tese de julgamento:
“1. O prazo para contestação ou realização de depósito elisivo em pedido de falência é contado em dias corridos.
2. A ausência de fixação de honorários advocatícios compromete a regularidade do depósito elisivo e deve ser suprida pelo juízo, com aplicação supletiva do art. 827, § 1o, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 98, parágrafo único, e 189, § 1o, I; CPC, art. 827, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.830.738/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.05.2022; STJ, REsp no 1.699.528/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.04.2018; TJSP, RAI no 2199251-33.2021.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 08.09.2021; TJRJ, RAI no 0023003-76.2023.8.19.0000, Rel. Desa. Denise Nicoll Simões, 4a Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023.”
(N.U 1018553-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PEDIDO DE FALÊNCIA.
INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA, EXIGÍVEL E PROTESTADA. IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA CARACTERIZADA.
INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE OPÇÃO DO CREDOR ENTRE EXECUÇÃO SINGULAR E FALÊNCIA (SÚMULA 42 DO TJSP). PRESUNÇÃO DE INSOLVÊNCIA CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INSOLVABILIDADE (SÚMULA 43 DO TJSP). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ferrari & Folle Drogaria Ltda. contra decisão que, em pedido de falência ajuizado por Trademaster Serviços e Participações S/A., decretou a quebra da agravante com fundamento no artigo 94 I da Lei no 11.101/2005. A devedora insurgiu-se alegando, em síntese, (i) que a contestação é tempestiva; (ii) que a dívida está garantida por avalistas, afastando a presunção de insolvência; (iii) que não se trata de sociedade empresária insolvente, mas de situação financeira transitória; (iv) que o pedido falimentar foi utilizado como instrumento de cobrança abusivo, em contrariedade ao princípio da preservação da empresa. O recurso foi processado sem efeito suspensivo, houve contraminuta e parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) definir se a contestação apresentada pela devedora é tempestiva; (ii) examinar se a existência de avalistas ou garantias afasta a possibilidade do pedido de falência; (iii) perquirir sobre a alegação de utilização abusiva do processo falimentar como meio de cobrança; (iv) verificar se estão presentes os requisitos do art. 94 I da Lei no 11.101/2005 para a decretação da quebra. III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo para contestação em pedido de falência é regulado pelo art. 98 da Lei no 11.101/2005, contado em dias corridos, conforme art. 189 § 1o I da mesma lei, de modo que a defesa apresentada pela agravante é intempestiva.
Julgado das CRDE. Ainda que a defesa fosse tempestiva, os requisitos objetivos para a decretação da falência por impontualidade (Lei no 11.101/05, art. 94 I) foram devidamente preenchidos: obrigação líquida, superior a 40 salários-mínimos, materializada em título executivo validamente protestado, sem que a devedora tenha apresentado relevante razão de direito para o inadimplemento. O sistema falimentar pátrio, no que tange à impontualidade, adota a presunção de insolvência jurídica, sendo irrelevante a demonstração da insolvência econômica (ativo inferior ao passivo). A prova da impontualidade, mediante protesto, é suficiente para o decreto de quebra, conforme consolidado na Súmula no 43 deste Tribunal. A opção do credor pelo pedido de falência, em vez da execução singular, não constitui abuso de direito ou desvio de finalidade, sendo uma faculdade legal (Súmula no 42 do TJSP). A existência de devedores solidários ou garantidores, da mesma forma, não obsta o pedido de quebra contra a devedora principal. A devedora, ademais, não se utilizou da faculdade de realizar o depósito elisivo no prazo da contestação para evitar a quebra, conforme previsto no art. 98 par. ún. da Lei de Falencias, assumindo o risco do decreto falimentar. IV. Dispositivo Recurso desprovido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21630093620258260000 Campinas, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 02/10/2025, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 02/10/2025)

“
Pedido de falência.
Execução frustrada. Art. 94, II da Lei 11.101/05. Sentença de procedência, decretada a quebra. Agravo de instrumento
. O prazo de 10 dias para contestação do pedido de falência (art. 98 da Lei 11.101/2005) conta-se na forma do art. 189 seguinte, isto é, em dias corridos. Precedente recente do STJ (REsp 1.830.738, ANTÔNIO CARLOS FERREIRA).
Demonstração de presença dos elementos autorizadores de decretação da falência, nos termos do art. 94, II, da Lei 11 .101/05. "A frustração da execução individual é demonstrada por uma certidão e que conste que não houve a satisfação do débito líquido, certo e exigível executado, o depósito dos valores ou a nomeação de bens suficientes à penhora." (MARCELO SACRAMONE). Precedentes do STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal. A cessação das atividades somente impede o pedido de falência requerido com base no artigo 94, I, por força do disposto no art. 96, VIII, da Lei 11.101/2005. Manutenção da sentença agravada, também por seus próprios fundamentos, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”
(TJ-SP - AI: 21085188420228260000 SP 2108518-84.2022 .8.26.0000, Relator.: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 28/09/2022, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 03/10/2022)

No caso, a apelada foi citada em 19/06/2024, de modo que o prazo para contestar iniciou-se em 20/06/2024 e encerrou-se em
01/07/2024
.

A contestação, todavia, foi apresentada apenas em
03/07/2024
, portanto,
intempestivamente
.

Com efeito, não obstante a revelia caracterizaria, fato é que se mantém a ilação de falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme corretamente concluído na sentença recorrida, por se tratar de matéria de ordem cognoscível de ofício.

De fato, no mérito propriamente dito, a questão central reside
na regularidade dos protestos
que fundamentam o pedido de falência.

O artigo 94, inciso I, da Lei no 11.101/2005 estabelece que será decretada a falência do devedor que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência.

O protesto regular dos títulos constitui, portanto, pressuposto processual
indispensável
ao ajuizamento da ação de falência com fundamento na impontualidade injustificada.

A Lei no 9.492/1997, que regula os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, estabelece em seu artigo 14 que, protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço. O parágrafo primeiro do referido dispositivo prevê que a remessa da intimação poderá ser feita por portador do próprio tabelião ou por qualquer outro meio, desde que o recebimento fique assegurado e comprovado através de protocolo, aviso de recepção ou documento equivalente.

O artigo 15, por sua vez, dispõe que a intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou ainda ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1398356/MG que originou o Tema 921 – aplicado à espécie por analogia “
in bonam partem
”, firmou o entendimento no sentido de que
o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto
. Esse entendimento visa assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais que devem ser observados inclusive nos procedimentos administrativos, como é o caso do protesto de títulos.

No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra que
foram realizadas apenas duas tentativas de intimação pessoal da apelada, ambas em dias consecutivos, especificamente em 24 de setembro de 2019 às quinze horas e dezesseis minutos e em 25 de setembro de 2019 às nove horas e quinze minutos
(Id. 331132891).

Nos comprovantes dessas tentativas constam assinalados simultaneamente os campos referentes a “recusa” e “ausência”,
sem qualquer identificação da pessoa que eventualmente teria recusado o recebimento da notificação ou prestado a informação sobre a ausência dos representantes legais
. Com efeito, o ato cambiário possui a singela menção do “entregador”, por nome de Ernandes, sendo silente quanto à pessoa do “recebedor”.

Mais relevante ainda é o fato de que
na mesma data da segunda tentativa frustrada, em 25 de setembro de 2019, foi determinada a publicação do edital de intimação, sem que houvesse qualquer intervalo temporal razoável para novas diligências ou para o envio de intimação por via postal ou eletrônica
.

A apelante sustenta que as duas tentativas de intimação pessoal seriam suficientes para autorizar a intimação por edital, argumentando que o artigo 15 da Lei no 9.492/1997 não estabelece número mínimo de tentativas. Contudo, essa interpretação literal e isolada do dispositivo legal não se coaduna com a finalidade do instituto do protesto e com os princípios constitucionais do devido processo legal, mesmo porque a intimação por edital constitui medida excepcional, que somente se justifica após o efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor, não se podendo considerar esgotadas as tentativas de intimação pessoal quando realizadas apenas duas diligências em dias consecutivos, sem que tenha havido sequer o envio de intimação por via postal com aviso de recebimento, meio expressamente previsto no parágrafo primeiro do artigo 14 da Lei no 9.492/1997 e amplamente utilizado na praxe cartorária.

Ademais,
a circunstância de as tentativas terem sido realizadas no endereço da sede da empresa constante do cadastro da Junta Comercial não supre a necessidade de esgotamento dos meios de intimação, isso porque, se na primeira tentativa houve informação de “recusa” e na segunda de “ausência” dos representantes legais, cabia ao apresentante do título ou ao próprio tabelionato aguardar prazo razoável e proceder a novas tentativas em horários e dias diversos, bem como utilizar a via postal, antes de recorrer à intimação editalícia
.

A precipitação na adoção da intimação por edital, determinada no mesmo dia da segunda tentativa frustrada, evidencia a inobservância do procedimento legal e compromete a regularidade do protesto.

Ademais, mesmo que se admitisse –
ad argumentandum tantum
– a suficiência das tentativas de intimação pessoal,
subsiste a irregularidade consistente na ausência de comprovação da efetiva publicação do edital
, nos moldes exigidos pelo parágrafo primeiro do artigo 15 da Lei no 9.492/1997, que determina que o edital seja afixado no Tabelionato de Protesto e publicado no sítio eletrônico da central nacional de serviços eletrônicos compartilhados dos tabeliães de protesto, sem prejuízo de outras publicações em jornais eletrônicos, sendo que, no caso, a apelante não trouxe aos autos o instrumento do edital nem comprovou sua publicação nos meios indicados pela lei, limitando-se a apresentar certidões de protesto que mencionam genericamente a intimação por edital.

Com efeito, tratando-se o protesto de ato formal e solene destinado a comprovar a inadimplência e o descumprimento de obrigação, conforme definição do artigo primeiro da Lei no 9.492/1997, todas as formalidades legais devem ser rigorosamente observadas e comprovadas, especialmente quando se trata de protesto que servirá de fundamento para pedido de falência, medida extrema que acarreta gravíssimas consequências para a empresa devedora, seus sócios, empregados e credores.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios é firme no sentido de que a irregularidade na intimação do protesto, especialmente quando realizada por edital sem o prévio esgotamento dos meios de localização pessoal do devedor, constitui vício insanável que impede a utilização do título protestado como fundamento para pedido de falência.

A propósito:

“"DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE FALÊNCIA.
IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSOLVÊNCIA GENERALIZADA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO PEDIDO DE FALÊNCIA COMO SUCEDÂNEO DE COBRANÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de falência fundada no art. 94, I, da Lei 11.101/2005, ao entendimento de ausência dos pressupostos processuais. A apelante sustenta o preenchimento dos requisitos legais para decretação da falência com base na impontualidade injustificada do pagamento de duplicatas mercantis protestadas, no valor de R$ 132.795,71. A apelada, por sua vez, alega ausência de insolvência, manutenção de atividade regular e tentativa de uso da ação como mecanismo de coerção para pagamento do crédito. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inadimplência de obrigação líquida, certa e protestada, por si só, autoriza a decretação de falência com base no art. 94, I, da LREF; e (ii) apurar se o pedido de falência foi utilizado indevidamente como sucedâneo de cobrança de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 94, I, da Lei 11.101/2005 estabelece presunção legal de insolvência diante do inadimplemento de obrigação líquida e protestada, mas essa presunção é relativa e pode ser afastada por prova em contrário produzida nos autos. A jurisprudência deste Tribunal evolui no sentido de exigir, além da impontualidade, a demonstração da insolvência econômica generalizada da devedora, como condição para decretação da falência, em respeito ao princípio da preservação da empresa. A falência é medida extrema que não se presta à mera satisfação coercitiva de crédito, devendo ser manejada apenas quando comprovada a incapacidade empresarial de cumprir regularmente suas obrigações.
No caso concreto, a apelada apresentou elementos documentais suficientes para afastar a presunção de insolvência, ao demonstrar a continuidade de suas atividades, a inexistência de outras dívidas relevantes e a preservação de sua estrutura patrimonial. A própria petição inicial evidencia o uso indevido da ação falimentar como meio substitutivo de cobrança, sem esgotamento dos instrumentos executivos ordinários, o que justifica a manutenção da extinção sem julgamento de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento:
A decretação da falência com base no art. 94, I, da Lei 11.101/2005 exige, além da impontualidade injustificada de obrigação líquida e protestada, a comprovação de insolvência econômica generalizada da devedora. O pedido de falência não pode ser utilizado como sucedâneo de ação de cobrança ou execução, sob pena de desvirtuamento do instituto falimentar e violação ao princípio da preservação da empresa.
A demonstração de regularidade das atividades empresariais, ausência de crise financeira ampla e inexistência de outras ações relevantes afasta a presunção legal de insolvência."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10085669820228110055, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

"APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE FALÊNCIA
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA –
EMISSÃO DE DUPLICATAS SEM LASTRO – DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO FALIMENTAR – ALEGAÇÃO DE ATO FALIMENTAR – PROVA INSUFICIENTE – UTILIZAÇÃO DO PEDIDO DE FALÊNCIA COMO SUCEDÂNEO DE COBRANÇA – DESCABIMENTO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO DO PERCENTUAL EM OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO § 2o, ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminar de nulidade da sentença afastada, porquanto a decisão de primeiro grau encontra-se adequadamente fundamentada e enfrentou os elementos essenciais da controvérsia, não configurando ofensa ao art. 489, §1o, do CPC.

A decretação da falência com fundamento no art. 94, III, "b", da Lei 11.101/2005 exige prova inequívoca de que o devedor tenha praticado negócio simulado ou alienação fraudulenta de bens, com o dolo específico de fraudar credores ou retardar pagamentos, não se prestando a ação de falência a servir como mera via coercitiva de cobrança de dívida.

Considerando que o tempo de tramitação do feito, julgado de forma antecipada, com base em prova documental pré-constituída e sem dilação probatória, revela-se proporcional e adequado reduzir os honorários advocatícios para o mínimo legal, em conformidade com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC."
(N.U 1008481-06.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

"Ementa: Direito Empresarial e Processual Civil.
Pedido de falência. Protesto por edital. Exigência de intimação pessoal do devedor. Decretação de falência indeferida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de falência, com base na ausência de tentativa suficiente de intimação pessoal da devedora antes do protesto, exigida para decretação de falência conforme o art. 94, I, da Lei 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão central é verificar se houve cumprimento adequado da etapa de intimação pessoal do devedor para protesto, condição essencial para autorizar o uso do protesto por edital e embasar o pedido de falência.

III. Razões de decidir

3. A decretação de falência por inadimplência (art. 94, I, da Lei 11.101/2005) exige a comprovação do protesto regular da dívida, com tentativas documentadas de intimação pessoal do devedor, a fim de garantir o devido processo antes de se adotar a medida extrema de falência.

4. O art. 15 da Lei 9.492/1997 permite a intimação por edital quando o devedor é desconhecido, sua localização incerta ou ele se recusa a receber a notificação. Contudo, é indispensável que a recusa ou as tentativas frustradas estejam adequadamente documentadas.

5. No caso, o comprovante de intimação evidencia apenas tentativas no mesmo dia, sem a indicação de outras tentativas em datas distintas ou de recusa inequívoca da devedora, faltando prova de que se esgotaram as tentativas pessoais, situação que impede a decretação da falência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a improcedência do pedido de falência. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "A decretação de falência baseada no inadimplemento de obrigação líquida e protestada requer tentativas suficientes de intimação pessoal do devedor, sendo necessária documentação clara das circunstâncias que justificariam eventual protesto por edital."
(N.U 0023520-78.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

"DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO DE APELAÇÃO.
PEDIDO DE FALÊNCIA. IMPONTUALIDADE DE TÍTULOS EXECUTIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSOLVÊNCIA. INDEFERIMENTO DA FALÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A apelante, credora de duplicatas mercantis protestadas no valor de R$ 220.668,11, alega cumprimento dos requisitos do art. 94, inciso I, da Lei no 11.101/2005 e pleiteia a decretação da falência ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:(i) determinar se houve decisão surpresa ao indeferir o pedido de falência sem prévia manifestação da apelante sobre a alegada insuficiência dos requisitos legais; e (ii) verificar se a inadimplência da devedora justifica a decretação da falência com base na impontualidade das duplicatas protestadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo observa o contraditório e a ampla defesa, conforme os arts. 9o e 10 do CPC, não havendo decisão surpresa, uma vez que todos os elementos da decisão foram acessíveis e previamente debatidos pelas partes.

A decretação de falência requer prova da insolvência, não se confundindo com a mera inadimplência pontual de obrigação líquida, certa e exigível.

O pedido de falência não pode ser utilizado como meio substitutivo de cobrança de dívidas, em observância ao princípio da preservação da empresa, que visa resguardara continuidade da atividade econômica e o desenvolvimento social.

A apelante não demonstrou a insolvência generalizada da devedora, limitando-se a comprovar uma inadimplência específica, sem evidências de crise econômica irreversível que justificasse a decretação da falência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decretação de falência com base na impontualidade exige prova de insolvência econômica generalizada da devedora, e não mera inadimplência pontual.

O pedido de falência não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança, sob pena de desvirtuamento do instituto falimentar e afronta ao princípio da preservação da empresa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 485, VI; Lei no

11.101/2005, art. 94, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Apelação no 0306085-71.2014.8.24.0008, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 25/06/2020; TJMT, Recurso de Apelação no 1003372-65.2022.8.11.0040, Rel. Des(a). Marilsen Andrade Addario, j. 17/04/2024; TJMT, Recurso de Apelação no 1014317-66.2022.8.11.0055, Rel. Des(a). Dirceu dos Santos, j. 06/09/2024."
(N.U 1001483-20.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
FALÊNCIA - DUPLICATAS - PROTESTO POR EDITAL - IRREGULARIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - ESGOTAMENTO - NÃO REALIZADO - IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR - INEXISTÊNCIA - OCULTAÇÃO DO DEVEDOR - NÃO COMPROVADA - DECRETAÇÃO DA QUEBRA - IMPOSSIBILIDADE

1. A notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu, conforme Súmula 361 do STJ. 2. O pedido de falência amparado no protesto de duplicada do qual o devedor foi intimado pela via editalícia somente seria possível após esgotadas as tentativas de intimação pessoal.
3. O encerramento irregular das atividades e ocultação do devedor não podem ser caracterizados se a empresa foi citada no mesmo endereço em diversos outros feitos e se não houve a tentativa de intimação dos representantes legais.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50111760820168130707, Relator.: Des.(a) Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
PEDIDO DE FALÊNCIA CRÉDITO INADIMPLIDO REQUISITOS DO ARTIGO 94, I, DA LEI N. 11.101/05 NECESSIDADE DE PROTESTO DO TÍTULO INTIMAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL MEDIDA EXCEPCIONAL SÚMULA N. 361 DO STJ AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL REQUISITO DESATENDIDO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) O credor de empresa impontual tem a faculdade de eleger a via judicial adequada para satisfazer sua pretensão de cobrança: execução individual ou falência, sendo que, optando por essa segunda via, o pedido de falência é admitido com fundamento na impontualidade do devedor, desde que cumprido os requisitos do art. 94, I, da Lei no 11.101/05. 2) O primeiro requisito a ser observado é o valor mínimo de 40 (quarenta) salários-mínimos para embasar o pedido de falência, o qual foi atendido pela demandante, por estar a ação fundada na impontualidade da requerida em adimplir de três duplicatas mercantis que, somadas, alcançavam a quantia de R$ 48.349,22 (quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), superando, com sobras, o piso de 40 (quarenta) salários-mínimos quando proposta a ação no dia 02/03/2011, tomando-se por base o salário-mínimo de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) então vigente.
3) A ausência de protesto válido constitui vício insanável, não passível de correção ou convalidação pela citação judicial, sob pena de subverter os institutos do processo falimentar, transformando-o em meio transverso para a simples cobrança de crédito. 4) O art. 15 da Lei no 9 .492/97, que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida, estabelece que a intimação do devedor poderá ser feita por edital em 03 (três) circunstâncias: (i) se a pessoa responsável pelo pagamento for desconhecida; (ii) sua localização for incerta ou desconhecida, ou (iii) se houver recusa do recebimento da intimação no endereço fornecido pelo apresentante. 5) A intimação do protesto por edital constitui medida excepcional, sendo admitida, para fins de falência, quando frustrada a tentativa de intimação pessoal, sendo que, no caso dos autos, a autora não logrou comprovar que não detinha meios de localizar a devedora para intimá-la do protesto das cártulas.
6) De acordo com o Enunciado Sumular no 361 do Superior Tribunal de Justiça, A notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu, o que, em última análise, confirma a excepcionalidade do protesto por edital. 7) Os documentos anexados com o escopo de demonstrar a regularidade do protesto descortinam, tão somente, que a notificação teria sido expedida o endereço da sede da devedora, em 06/12/2011, não foi entregue e, ao que parece, nem sequer houve tentativa de sua entrega pelos Correios, o que foi justificado pela apelante na ausência de atendimento da localidade, na zona rural de São Domingos do Norte, pelo serviço postal. 8) Apelação cível conhecida e desprovida."
(TJ-ES - AC: 00003305020118080054, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

Registre-se, por oportuno, que diante do reconhecimento da ausência de pressuposto processual indispensável ao válido desenvolvimento do processo, consubstanciado na irregularidade do protesto que fundamenta a pretensão falimentar, restam prejudicadas todas as demais teses suscitadas pela apelante em suas razões recursais.

Com efeito, a análise das questões relativas ao mérito da pretensão, tais como a alegada revelia da apelada, o preenchimento dos requisitos do artigo 94, inciso I, da Lei no 11.101/2005, a suficiência da comprovação da entrega das mercadorias correspondentes às duplicatas e a ocorrência ou não de prescrição dos títulos, pressupõe logicamente a existência de protestos regulares e válidos, aptos a embasar o pedido de decretação de falência. Inexistindo tal pressuposto, por força da inobservância do procedimento legal de intimação previsto na Lei no 9.492/1997, não há como se adentrar no exame do mérito da causa, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos precisos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, frisando-se que a ausência de condição da ação ou de pressuposto processual constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, e obsta o prosseguimento válido da relação processual, tornando prejudicado o exame de todas as demais questões suscitadas pelas partes.

Assim, ainda que eventualmente pudessem subsistir dúvidas quanto às demais matérias debatidas nos autos, o vício insanável verificado nos protestos que servem de fundamento à pretensão falimentar é suficiente, por si só, para determinar a manutenção da sentença extintiva, restando prejudicada a apreciação de todos os demais argumentos recursais.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026